Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (ID 65237146) ajuizada em face da decisão (ID 194959098) que, atuando na ação de busca e apreensão aviada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ora agravado, em desfavor de WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO, ora agravante, deferiu o pedido de liminar para determinar a busca e apreensão do veículo. Em suas razões recursais (ID 65237146), a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Amparado a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Verifica-se que a agravante solicitou a gratuidade, sem apresentar qualquer documentação que respaldasse seus argumentos, o que é imprescindível para análise deste tipo de pleito. Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC2, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a alegada hipossuficiência, anexando documentos que demonstrem a sua atual situação financeira com a apresentação, por exemplo, dos últimos 3 (três) contracheques, extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil3. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 2 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; 3 Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.